Tribunal: TJSP
Processo: 1501910-11.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Prova segura de que o réu intermediou a compra de um baú frigorífico que havia sido produto anterior de crime, sem comprovar a origem lícita do bem. Incabível a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa. Dosimetria.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Prova segura de que o réu intermediou a compra de um baú frigorífico que havia sido produto anterior de crime, sem comprovar a origem lícita do bem. Incabível a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa. Dosimetria. Avaliação desfavorável da personalidade do agente que exige a análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos sociais e psicológicos, o que não ocorreu nos autos. Precedentes do STF e do STJ. Circunstâncias do delito que foram normais para a espécie e não justificam a exasperação da pena-base. Pena redimensionada. Regime inicial aberto. Cabimento. Inteligência do art. 33, §2o, "c", e §3o, CP. Réu primário e sem maus antecedentes. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Possibilidade, ademais, de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, já que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP. Recurso parcialmente provido.